Tribunal: TJES
Processo: 5002899-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002899-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADO: SIMAB SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 63, do CPC/15, afigurar-se-á possível às partes, no momento em que entabularem a avença e em consagração à autonomia de suas vontades, optarem por excepcionalizar as regras de fixação da competência em razão do valor e do território prescritas no Código de Processo Civil.

II. Sobressai-se, por outro lado, a possibilidade de relativização e, consequentemente, de afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual. Precedentes.

III. Na hipótese, por tratar-se de contrato de vultuoso valor, não é viável que a agravante, após voluntariamente pactuá-lo e sabedora dos ônus inerentes à cláusula de eleição, venha, em nítido comportamento contraditório, irresignar-se com relação ao ajuste, notadamente por não haver comprovação, de sua vulnerabilidade para demandar na comarca previamente eleita.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002899-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: SIMAB S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Ibeza Incorporadora e Construtora Ltda em face de pronunciamento judicial que reconhecendo a cláusula de eleição de foro declinou da competência para a Comarca do Rio de Janeiro – RJ da ação ajuizada em desfavor de Simab S/A.

Irresignado com o posicionamento o recorrente interpôs o recurso aduzindo, em suma, os motivos pelos quais compreende pela necessidade de relativização da cláusula, notadamente a sua atual hipossuficiência que pode dificultar a defesa de seus interesses, filial da empresa agravada nesta Capital, bem como a existência de relação de consumo por equiparação.

Ao final, pugnou pela manutenção da competência da ação originária no Juízo de Vitória.

Efeito suspensivo indeferido.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme id. 8398918.

Dispõe o artigo 63 do CPC que “
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
”

Note-se, portanto, a possibilidade de as partes, no momento em que entabularem a avença e em consagração à autonomia de suas vontades, optarem por excepcionalizar as regras de fixação da competência prescritas no Código de Processo Civil, sobretudo no que se referem às insertas no artigo 53, em razão do valor e do território.

Nesse sentido, posiciona-se este e. Terceira Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA JUDICANTE
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VALIDADE PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE
AJUIZAMENTO DE PROCESSOS EM FOROS DIVERSOS POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PREVENÇÃO CPC, ARTS. 43 E 58 DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1)
O princípio da autonomia da vontade, cujo teor confere às partes a prerrogativa de autorregular seus próprios interesses nas relações contratuais, outorgando-lhes a liberdade de fixar o conteúdo do contrato, alberga a possibilidade de eleger o foro perante o qual os eventuais litígios emergentes do negócio jurídico serão dirimidos
e mesmo quando entabulados em contratos de adesão, sujeitos à disciplina das regras do Código de Defesa do Consumidor, referida cláusula só seria inválida acaso sua observância redundasse na limitação de acesso ao Judiciário pela parte hipossuficiente. Precedentes do STJ.
(...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000768, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Registro, por outro lado, a possibilidade de relativização e, consequentemente, de afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual, conforme já posicionou-se o e. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPARAÇÃO ENTRE OS LITIGANTES. NÃO CABIMENTO. 1.
Trata-se de exceção de incompetência em que o tribunal de origem afastou a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato por reconhecer a hipossuficiência da autora a partir de mera comparação com a situação econômica e financeira da outra parte litigante.
2. A mera desigualdade de natureza econômica ou financeira entre as partes não determina hipossuficiência hábil a afastar cláusula de eleição de foro, que deve ser aferida com ênfase nas condições do próprio litigante, e somente pode ser reconhecida quando caracterizado um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades no tocante ao acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 3.
Agravo regimental não provido.”(
STJ
; AgRg no AgRg no AREsp 667.546/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
VALIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

Tal circunstância ganha especial relevo no caso dos autos vez que o contrato firmado pelas partes em 2005 são de vultuosos valores, não sendo viável que a agravante, após voluntariamente pactuá-los
e sabedor
a
dos ônus inerentes à cláusula de eleição
, venha, neste momento processual, em nítido comportamento contraditório, irresignar-se com relação ao ajuste.

Em idêntico sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
FORO DE ELEIÇÃO
- CLÁUSULA VÁLIDA - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA - INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 59 DO STJ - EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO - LITIGANTES DETENTORAS DE CONDIÇÕES PARA DEMANDAR EM COMARCA DIVERSA DE SUAS SEDES - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. (...)
2. O elevado valor do negócio realizado, o alto padrão tecnológico inerente às atividades objeto do contrato, a especialização das empresas no ajuste, são fatores que autorizam deduzir o pleno conhecimento das consequências decorrentes da cláusula de eleição do foro.
(...)”(
STJ
; CC 146.960/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PORTE ECONÔMICO. CONTRATO DE EXPRESSIVO VALOR. LIVRE CONTRATAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1) Há muito já consagrou o colendo Superior Tribunal de Justiça, com esteio em gabaritada doutrina, a validade e eficácia da referida cláusula, salvo: (i) se, no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e as conseqüências da estipulação contratual; (ii) se da prevalência de tal estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; (iii) se se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa. 2)
No caso dos autos, ao largo de refletir situação de hipossuficiência ou óbice no acesso ao Judiciário, verifica-se que o contrato - de expressivo valor mensal - diz respeito à locação de maquinário para exercício de atividade empresarial, entre partes dotadas de satisfatória capacidade financeira e técnica, antigas no ramo (locação e mineração) e com considerável capital integralizado.
3)
Acresça-se não restar cabalmente demonstrada, de forma específica, a ventilada inviabilização do acesso ao Poder Judiciário para além de supostas alegações relacionadas à vindoura instrução probatória por empresa suficientemente capaz - seja sob o enfoque financeiro, jurídico ou técnico -, para demandar em comarca que, voluntariamente, anuiu. O ônus de efetiva demonstração do contrário lhe cabia, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a empresa agravante, não se evidenciando nos autos cabal abusividade. Ademais, decerto a análise de prova documental será precipuamente relevante ao desenlace da controvérsia de origem. Não bastasse, o foro contratado diz respeito à sede da parte ré, o que se amolda ao art. 100, IV, 'a', do CPC.
4)
Recurso não provido, mantendo-se hígido o foro livremente eleito.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021139001081, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 20/11/2013)

Na hipótese, por tratar-se de relação jurídica tipicamente empresarial, tendo as cláusulas sido livremente pactuadas entre as partes, sopesada à inexistência de comprovação, de vulnerabilidade técnica, jurídica, tampouco econômica da autora/agravante para demandar na comarca previamente eleita de Rio de Janeiro/RJ, não vejo como reconhecer a abusividade das cláusulas em comento.

Não suficiente, impõe-se destacar, como bem observado pelo Excelentíssimo Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no REsp 1685294/MA, que “
em plena era do processo eletrônico, é totalmente desnecessária a manutenção de escritório físico em cada comarca para viabilizar o amplo acesso ao Poder Judiciário
”.

Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012139002872, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2014, Data da Publicação no Diário: 26/02/2014.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.